Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, da rede privada, às expensas do Distrito Federal.
2. O entendimento deste TJDFT e do STJ é no sentido de que o Secretário de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança impetrado com vistas à implementação de políticas públicas na área de saúde.
3. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF).
4. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante à saúde, ante a comprovada necessidade e urgência de internação em leito de UTI aliada à notícia de falta de vaga disponível.
5. Segurança concedida. Liminar confirmada.